Tribunal: TJDFT
Processo: 0013859-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013859-37.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO FRANCA MENDES APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante comparece aos autos, noticiando equívoco no prazo recursal cadastrado no sistema Pje, pois, não considerado o prazo em dobro, conferido por lei ao núcleo de assistência jurídica que lhe patrocina (ID 18618059). Aduz que foi surpreendida com o trânsito em julgado do acórdão e requer a reabertura do prazo recursal. Com razão a apelante, pois o equívoco de fato ocorreu e foi reconhecido pela il. Secretaria da 5a Turma Cível (ID 29213300). Desse modo, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado do acórdão, lançada no ID 16302327, e determino a reabertura do prazo recursal em favor da parte autora/apelante, observada a prerrogativa legal do prazo em dobro, nos termos do art. 186, § 3o, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 14:33:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator